Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-10.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que reclama a composição do dano, na condição de locatário do imóvel que sofreu dano na calçada em decorrência de obra realizada pela Concessionária ré na rede de água e coleta de esgoto do local. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: comprovação da regularidade da recomposição da calçada pela

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que reclama a composição do dano, na condição de locatário do imóvel que sofreu dano na calçada em decorrência de obra realizada pela Concessionária ré na rede de água e coleta de esgoto do local. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: comprovação da regularidade da recomposição da calçada pela Concessionária ré, inclusive quanto às adequações paisagísticas, por meio de Nota Técnica juntada aos autos. Impugnação de forma genérica pelo demandante. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Sentença mantida, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, porquanto já fixada no percentual máximo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.*